Tribunal: TJDFT
Processo: 0743911-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0743911-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA QUINTEIRO BASTOS AGRAVADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO 1. Diante dos documentos acostados no processo, que evidenciam a hipossuficiência financeira da parte recorrente, defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Após, intimem-se a parte agravante para se manifestar sobre a manutenção do interesse recursal ante a ausência de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o arquivamento do feito no juízo de origem, ID 176094459 do processo originário. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital